Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711918-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. RECORRIDO: DAL COL INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LEI N° 8.245/1991. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNICA VAZIA. LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ COMUM. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. REVOGADO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. I. Julgamento conjunto da apelação e da petição cível, na qual a parte teria requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, I). II. A competência do respectivo juízo especializado não abrange toda e qualquer ação proposta em desfavor da empresa em processo de recuperação judicial. Uma das exceções é a ação de despejo, que deve tramitar no juízo comum (vara cível), tendo em vista que essas ações não afetam diretamente o patrimônio da empresa recuperanda, titular da cessão temporária e onerosa de uso do imóvel (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Conflito de Competência n. 170.421/PR). III. A rescisão contratual por “denúncia vazia ou imotivada” é direito potestativo do locador nos contratos de locação por prazo indeterminado, prescindindo de qualquer motivação, sendo irrelevante a adimplência do pagamento dos alugueres. IV. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de preservar a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica (Lei 11.101/2002, art. 6o). No entanto, a garantia individual do direito à propriedade (Constituição Federal, art. 5o, XXII) não pode ser afastada em favor do interesse da empresa. V. O imóvel entregue à locatária por cessão temporária (contrato de locação) não pertence à empresa, consequentemente não está sujeito a suspensão dos atos de constrição (Lei 11.101/2005, art. 6o, §7o-A), não sendo possível impor ao locador a manutenção do negócio jurídico a ponto de ferir o princípio da liberdade contratual. VI. Diante do desprovimento da apelação (mantida a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual), não mais persiste o efeito suspensivo da apelação, outrora concedido no bojo da petição autônoma precedentemente distribuída. VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 6o, 47, 49, § 3o, todos da Lei 11.101/05; e 5o inciso XXIII, da Constituição Federal, defendendo a manutenção do contrato de locação objeto da lide, porquanto o despejo inviabilizará o soerguimento do grupo econômico. Aduz que o juízo recuperacional possui a competência para decidir sobre questões afetas à essencialidade dos bens da empresa recuperanda, tendo em vista os impactos que a desocupação do imóvel pode acarretar no processo de recuperação judicial. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Marcelo Neumann Moreiras, inscrito na OAB/DF 38.708. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 6o, 47, 49, § 3o, todos da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “O imóvel entregue à locatária por cessão temporária (contrato de locação) não pertence à empresa, consequentemente não está sujeito a suspensão dos atos de constrição (Lei 11.101/2005, art. 6o, §7o-A), não sendo possível impor ao locador a manutenção do negócio jurídico a ponto de ferir o princípio da liberdade contratual” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 5o inciso XXIII, da Constituição Federal, uma vez que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Marcelo Neumann Moreiras, inscrito na OAB/DF 38.708. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003